Tribunal: TJES
Processo: 5000029-48.2020.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-48.2020.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAYNA DALMONTH
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000029-48.2020.8.08.0039

RECORRENTE:
TAYNA DALMONTH

RECORRIDA: B2W COMPANHIA DIGITAL e PHILCO ELETRÔNICOS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSENCIA COMPROVAÇÃO VICIO NO PRODUTO. MERA ALEGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8573679. Contrarrazões, Id’. 8573785 e 8573787, estando as Recorridas assistidas por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8573679), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8573672), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.”

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender que não foi reunido os requisitos necessários ao atendimento dos pedidos formulados.

Trata-se de ação
indenizatória na qual a parte autora
alega em síntese, que adquiriu uma televisão Philco HD no site das Lojas Americanas e que após 02 meses de uso, o aludido produto apresentou defeito. Aduz que, entrou em contato com a 1ª requerida, contudo, foi informada que deveria entrar em contato com a fabricante, 2ª requerida.

Aduz que, seguindo a orientação da requerida Americanas.com, a requerente tentou entrar em contato com a requerida PHILCO, por meio de seus canais de atendimento, telefones (47) 3431-0499 e 0800 645 8310, contudo não conseguiu ser atendida, e assim, o produto ainda encontra-se com defeito, sem que as requeridas tenham apresentado qualquer solução. Dessa forma, requereu a devolução do valor do produto, e ainda, indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00

A Recorrente,

em suas razões recursais, alega a revelia da Philco, qyue não compareceu a audiência de conciliação, devendo ser decretada sua revelia, reputando-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. Alega ainda que tentou contato com a fabricante pelos canais de atendimento, sem êxito, e que contatou a B2W, informando que não conseguiu contato com a fabricante, lhe sendo informado que iria proceder com verificação e que entraria em contato coma

autora, o que não ocorreu, sustenta a falha na prestação dos serviços das requeridas. Afirma que como não conseguiu resolver o problema de forma administrativa, registrou reclamação no site Reclame aqui em 27/01/2020, tendo a fabricante encaminhado proposta a autora oferecendo reparo. Afirma que respondeu a fabricante informando que tendo em vista o decurso do tempo, estava há meses sem televisão e que queria o dinheiro de volta. Afirma trata-se de um bem essencial, requer a reforma da r. sentença, postulando pela devolução do valor pago, além de reparação moral.

Inicialmente,
no que tange a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que tal princípio
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

Em relação a alegação de revelia da Philco, observo dos autos que em que pese a Philco não ter comparecido a audiência de conciliação, apresentou defesa. Ainda, de acordo com o disposto no artigo
345, I do Código de Processo Civil,

a citada revelia não produz seus efeitos, vez que há pluralidade de réus e um deles contestou a ação.

Pois bem, analisando os autos entendo com razão a r. sentença de piso, ao dispor que :

“Ocorre que a documentação apresentada pela demandante, em consonância com a sua narrativa exordial e com a peça contestatória, fazem dessumir que não houve o acionamento do fabricante, pelas diversas vias administrativas disponíveis
(whatsapp, ouvidoria online, telefone)
, para o saneamento do vício ou, mesmo, para eventual resposta negativa, no trintídio conferido pelo art. 18, do CDC. Sem essa provocação, que revolve uma prerrogativa legal do fornecedor, foi privado este último da análise das condições do aparelho e da verificação da proveniência da falha, se intrínseca ao produto ou se advinda de causa externa e posterior.

Com isso, tolheu-se a oportunidade para que as faculdades do art. 18, do CDC fossem exercidas ou, mesmo, para que eventual negativa da parte fornecedora desencadeasse os desdobramentos ora almejados pelo postulante.

Ademais, a requerida Philco Eletrônicos S/A demonstra que, ao tomar conhecimento da reclamação existente pelo site Reclame Aqui, solicitou os dados da parte autora para continuação do atendimento, não obtendo resposta por parte desta. (ID3920773.

Vale dizer que não houve, no presente caso, a inversão ope judicis do ônus da prova, e que, a rigor, não é possível asseverar sequer a preexistência do vício intrínseco, tampouco a resistência abusiva da Ré ao seu saneamento, em decorrência de omissão imputável ao próprio demandante.

Consequentemente, não encontro reunidos os requisitos legais necessários ao atendimento dos pedidos formulados.”

Em que pese a alegação da autora em sede recursal de que a Philco encaminhou e-mail na tentativa de acordo para reparar a televisão, observo do e-mail que a Philco afirma que deveria ser encaminhado o produto para acaso fosse

constatado defeito fabril seguir com a garantia.

Entendo acertado o Juiz de primeiro grau quando afirmou que a autora não reuniu os requisitos necessários ao atendimento dos pedidos formulados, pois sequer juntou aos autos laudo constatando o defeito no produto, tratando-se de mera alegação.

E, assim sendo, não juntando a autora laudo comprovando o vício que alega que a televisão apresentou, não encaminhando o produto para assistência técnica, não juntando sequer um vídeo comprovando o defeito na televisão, não há sequer como se afirmar se o suposto vício alegado era preexistente ou se houve algum fato externo que ocasionou o alegado vicio, como por exemplo uma queda, dentre outros.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)